Tribunal: TJDFT
Processo: 0746124-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. APREENSÃO DO PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DESARRAZOADAS. PORQUANTO. A EXECUÇÂO É REAL. QUER DIZER: INCIDE SOBRE O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação dos executados. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão, para determinar as medidas executivas atípicas vindicadas, como forma de compelir os agravados à liquidação da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de determinação de apreensão do passaporte e da CNH dos agravados em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de apreensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação dos agravados em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Isto porque a adoção das providências requeridas não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 139, inc. IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019.